Tribunal: TJSP
Processo: 1018869-45.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contrato bancário - financiamento de veículo - sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

RECURSO DO AUTOR:

APELAÇÃO – ausência de preparo - gratuidade requerida em razões recursais - oportunizado o direito à comprovação da necessidade - art. 99 §2o do CPC – inércia - art. 5o, LXXIV da CF - indeferimento da gratuidade de justiça - oportunizado o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contrato bancário - financiamento de veículo - sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

RECURSO DO AUTOR:

APELAÇÃO – ausência de preparo - gratuidade requerida em razões recursais - oportunizado o direito à comprovação da necessidade - art. 99 §2o do CPC – inércia - art. 5o, LXXIV da CF - indeferimento da gratuidade de justiça - oportunizado o recolhimento do preparo recursal – inércia – deserção - art. 1.007, caput, do CPC - precedentes - honorários recursais – recurso do autor não conhecido.

RECURSO DO RÉU:

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – contrato de adesão com expressa indicação da seguradora – ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – venda casada – abusividade da tarifa que é medida de rigor – devolução do valor determinada em r. sentença mantida – fixação de honorários recursais – recurso do réu não provido.

DISPOSITIVO – recurso do autor não conhecido e recurso do réu não provido.